Tribunal: TJDFT
Processo: 0004454-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E LIMPEZA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. ATOS DE IMPROBIDADE QUE CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

2. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação para aplicar as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa a contar da data do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança (Lei no 8.429/1992, art. 23, I).

3. As obras, serviços, compras e alienação serão contratadas pela Administração Pública mediante processo de licitação pública, ressalvados os casos especificados na legislação (CF, art. 37, XX).

4. A responsabilização do agente pela prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública dependem da comprovação de dolo genérico.

5. O julgamento da improbidade não se dá como se houvessem dois mundos. A absolvição criminal não faz coisa julgada no cível, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei. Mas há interlocução entre o resultado de um e de outro processo, sob pena de se tolerar o absurdo no mesmo sistema jurídico.

6. Na ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos já julgados em processo penal, com sentença absolutória por ausência de prova do dolo, exige-se prova contrária àquela colhida na ação penal e não mera releitura ou um novo olhar sobre a mesma prova.

7. Dolo genérico é um conceito de Direito Penal adotado, por empréstimo, pelos processos de improbidade administrativa. A ausência de prova de dolo declarada no processo penal pode ser superada com prova inédita e contrária à que foi analisada pela sentença penal.

8. Há interfaces entre o processo penal e a ação de improbidade administrativa pelos mesmos fatos.

9. Não havendo provas suficientes para a condenação dos réus em ação de improbidade administrativa, impõe-se a improcedência dos pedidos condenatórios.

10. Preliminar e prejudicial suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos.